Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701119-51.2020.8.07.9000 PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, RAYANE LOPES DE OLIVEIRA FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pela autora RAYANE LOPES DE OLIVEIRA e suscitado pela d. Juiza Soníria Rocha Campos D`Assunção, Juíza de Direito da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo (processo n. 0753185-28.2019.8.07.0016). Ao ID 18100318 a d. magistrada afirma, em síntese, ter verificado divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, especificamente no tocante à possibilidade de percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe a d. juíza o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pelo conhecimento do presente incidente e, no mérito, pela uniformização da matéria no sentido de não ser devido ao servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, o direito à percepção da GAJ – Gratificação de Atividade Judiciária- prevista no art. 28 da Lei Distrital 5.190/2013, bem como de ser considerado válido o processo n° 35670/2013 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, não apresentando vício de nulidade por ofensa ao contraditório e ampla defesa (ID 18421774). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. A admissibilidade deste incidente, portanto, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ verifica-se que o cerne central da questão debatida diz respeito à possibilidade de o servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, auferir a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, prevista no artigo 28, §1o, da Lei n. 5.190/2013. Nesta toada, concernente ao presente tema de direito material, em análise aos recentes julgados proferidos, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A 1a Turma Recursal, nos acórdãos n. 1148098 e 1124333, entende pela impossibilidade de se estender a GAJ àqueles que possuem vínculo precário com a Administração, especialmente porque o Processo n. 35670/2013 do Tribunal de Contas do Distrito Federal concluiu que a Lei n. 5.190/2013 definiu como integrante da carreira tão somente aquele que ingressou através de concurso público. Por outro lado, em sentido diverso, a 2a (acórdãos 1108364 e 1061833) e a 3a (acórdãos n. 1112594 e 1112595) Turmas Recursais consignam a nulidade do processo n. 35670/2013 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ante a ausência de intimação das partes envolvidas, razão pela qual consideram que, não tendo a Lei n. 5.190/2013 feito qualquer distinção expressa, o recebimento da pretendida gratificação é devido tanto a servidores de carreira quanto a ocupantes de cargo em comissão. Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comunicando acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente